Tribunal: STF
Processo: RE 1280740
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, na parte que interessa (Vol. 17, fls. 3-4):
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. PERICULOSIDADE. COMPROVAÇÃO. DIREITO.
    1. Legítimo o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado pelo trabalhador cuja atividade, antes da Lei nº 9.032/95, encontrava-se catalogada nos Anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79.
    2. Para o período posterior a 28/04/95, é necessária a comprovação da efetiva exposição permanente habitual e não intermitente aos agentes nocivos à saúde e à integridade física do segurado.
    3. Embora o Decreto 2.172/97 tenha retirado a eletricidade do rol de agentes nocivos, deve ser reconhecido como especial trabalho sujeito a tal fator, uma vez demonstrada a periculosidade.
    4. Hipótese em que o conjunto probatório dos autos demonstra, de modo satisfatório, a periculosidade das atividades desempenhadas pelo autor, com exposição à eletricidade com tensão acima de 250 volts, de modo que faz jus ao benefício de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.
    (…)
    6. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 17, fls. 1-2):
    “A questão ora posta diz respeito à concessão de aposentadoria especial mediante o cômputo do tempo de atividade sujeita ao agente nocivo eletricidade.
    Sobre o tema, observo que, na legislação previdenciária, a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, instituída pela Lei nº 3.807/60, era regulada pelos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, em cujos anexos foram elencadas diversas atividades profissionais para as quais havia a presunção legal de insalubridade/periculosidade.
    Até 28/04/95, data de edição da Lei nº 9.032, existia a presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos relacionados nos referidos anexos tão-só pelo exercício das atividades profissionais ali mencionadas. Após essa data, passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição, mediante qualquer meio de prova, inclusive pela apresentação dos Formulários SB-40 e DSS-8030.
    A partir de 05/03/1997, data da publicação do Decreto nº 2.172, que regulamentou a Lei nº 9.032/95 e a MP nº 1.523/96 - posteriormente convertida na Lei nº 9.528/97 - para a comprovação, passou-se a exigir também a apresentação de Laudo Técnico Pericial assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
    De uma análise da documentação acostada aos autos (Perfil Profissiográfico e Laudo Técnico, cf. Identificador nº 4058107.192900 e 192903), observo que o suplicante laborou na Companhia Energética do Ceará - COELCE no período de 01/11/1985 a 31/10/1987, exercendo a função de ajudante de eletricista; de 01/11/1987 a 08/01/2008, na função de eletricista; e de 09/01/2008 a 14/05/2013, como eletrotécnico, comprovando a respectiva exposição à eletricidade com tensão superior a 250 volts.
    Nesses termos, restou corroborado o disposto no Decreto nº 53.831/64, em seu item 1.1.8, o qual menciona a atividade de eletricista como especial, fazendo alusão à exposição a níveis de tensão iguais ou superiores a 250 volts.
    Quanto à alegação de que a eletricidade não se enquadra mais entre os agentes nocivos desde a vigência do Decreto nº 2.172/97, restando demonstrado que o autor realizou trabalho de natureza perigosa durante a vigência desta norma legal, faz ele jus ao benefício pretendido. 
    Assim, demonstrado o labor sob condições nocivas durante período superior ao exigido em lei (25 anos), faz jus o demandante à aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo, como bem assentado na sentença”.
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 21).
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 100; 102, caput, e alínea "l"; 195, §5º; e 201, §1º, da CF/1988. 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 24, fl. 3):
    “[...] em relação à concessão do benefício de aposentadoria especial, com a possibilidade de reconhecimento de atividades especiais, sem a devida previsão legal, nem fonte de custeio, o que se constata é que há repercussão geral do ponto de vista econômico, porque o INSS teria de elevar os valores de milhares de benefícios previdenciários, nos casos em que os segurados tivessem laborado em exposição à eletricidade após 05/03/1997, que somados a outros tempos de atividade especial, permitiria a concessão de aposentadoria especial, o que consistiria em enorme dispêndio dos recursos necessários à manutenção do sistema de Previdência Social brasileiro.
    Do ponto de vista político, há repercussão geral porque a adoção da tese em referência causaria dificuldades intransponíveis na manutenção dos pagamentos dos benefícios, uma vez que o Estado brasileiro sempre dispôs, quanto à Previdência Social, proteção à saúde do trabalhador, observada a respectiva nocividade do agente e a correspondente fonte de custeio do sistema.
    Sob o ponto de vista social, há repercussão geral porque o deferimento da pretensão atingiria todos titulares de benefício de aposentadoria, com tempo de serviço em atividade com exposição à eletricidade posterior à edição do decreto nº 2.172/97, que poderiam passar a pleitear a aposentadoria especial para fins de obter melhor renda mensal, afastando, assim, a incidência do fator previdenciário.
    Ainda, quanto ao ponto de vista social, importa ressaltar que a previsão expressa na Constituição da República do direito à previdência social como direito social (art. 6º) e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III) já implica existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, vez que é essa autarquia a entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada se deferida a pretensão deduzida em demandas como a presente.
    Há também repercussão geral do ponto de vista jurídico, uma vez que o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas com exposição à eletricidade, na forma como definido no julgado recorrido poderia implicar precedente ao acolhimento de sua aplicação a todos os casos em que há exercício de atividade com exposição à eletricidade em período posterior à edição do Decreto nº 2.172/97.
    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 543-A, do CPC”.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada em face do INSS, no qual o autor postula a concessão de aposentadoria especial, em face da exposição prolongada a fator perigoso (eletricidade).
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente